Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO VINCULADA A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO. EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR A ENTREGA DOS PRODUTOS CONTRATADOS. ART. 798, INCISO I, ALÍNEA “D”, DO CPC. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial. Em razões recursais, a recorrente afirma que a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, o que é suficiente para o ajuizamento da ação executiva, razão pela qual pugna pelo recebimento da inicial com o regular prosseguimento do feito.
2. Tratando-se de ação de execução baseada em nota promissória que não circulou, vinculada a contrato de fornecimento de produto estabelecido entre as partes, faz-se necessário, para que seja exigível, que seja apresentada nos autos a prova de que o exequente adimpliu a contraprestação, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “d”, do CPC.
3. Na hipótese, o executado emitiu em favor da exequente/recorrente nota promissória referente à compra de álbum de formatura, razão pela qual cumpriria ao exequente anexar aos autos o comprovante da entrega dos produtos contratados, o que não veio a ocorrer.
4. Considerando que o credor não instruiu a petição inicial da execução observando todos os requisitos do art. 798, inciso I, do CPC (alíneas “a”, “b”, “c” e “d”), correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente/vencido condenado ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários, visto que não angularizada a relação processual.
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.